Tribunal: TJMT
Processo: 1019101-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Willian Antônio Pereira da Silva, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes capitulados no art. 155, § 4o, IV, e no 155, § 1o e 4o, IV, do CP, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva, sem contraditório prévio e ampla defesa e, sem o aporte aos autos do laudo de exame de corpo de delito ad cautelam.
Ressalta que na ausência de realização e audiência de custódia, a validade do ato de conversão da precautelar em preventiva, pressupõe contraditório e ampla defesa, sendo que a falta deste constitui mácula insuperável dela.
Aduz que foi requerido o relaxamento da prisão preventiva, contudo o pedido foi indeferido sob argumento de que não havia qualquer vício de ilegalidade a ser sanado.
Sustenta que, a ilegalidade da prisão cautelar imposta sem prévios contraditório e defesa e, ainda, sem aporte aos autos de laudo de exame de corpo de delito ad cautelam, deve ser reparada pela via do relaxamento, garantida pela categórica literalidade do art. 5o, LXV, da Constituição Federal.
Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário e expedido o competente alvará de soltura, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 57241966).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willian Antônio Pereira da Silva, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Com o fim de subsidiar a decisão desta Relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, que assim consignou:
“Trata-se o presente de autos de prisão em flagrante onde o paciente e o terceiro interessado VALDEIR DA COSTA MAGALHÃES PIRES foram presos pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, no dia 31/08/2020.
Em data de 02/09/2020, a prisão do paciente foi decretada com fulcro nos arts. 311 e 312, do CPP, em garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal, visto que possui contumácia delitiva, conforme folha de antecedentes, bem como estarem presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de sua autoria. Na mesma data, ao terceiro interessado VALDEIR foi concedido liberdade provisória com medidas cautelares por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, por ser primário e não possuir outro fato que desabone sua conduta.
No dia 04/09/2020, a Defensoria Pública requereu o relaxamento de prisão cautelar do paciente, fundamentando seu pedido na ausência de contraditório e defesa prévios à decisão que decretou a prisão preventiva e a falta de aporte aos autos de laudo de exame de corpo delito ad cautelam aos autos.
Acerca do relaxamento de prisão requerido pela Defensoria Pública, no dia 08/09/2020, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito, alegando a desnecessidade do contraditório e defesa prévios à decisão que decreta a preventiva, bem como a falta de aporte aos autos de laudo de exame de corpo delito é mera irregularidade. No dia 09/09/2020, o pedido da Defesa foi indeferido e consignei na decisão que a decretação da preventiva respeitou o devido procedimento previsto no art. 311, do CPP, não exigindo o contraditório e defesa prévios para proferir tal decisão, bem como que a falta de exame de corpo delito ad cautelam não permite o imediato relaxamento da prisão, mormente quando a defesa sequer traz qualquer informação nos autos de que houve qualquer tipo de agressão ao flagrado.” (Id. 57862988).
In casu, não verifico, de plano, o constrangimento ilegal decorrente de flagrante ilegalidade que possa gerar a concessão da ordem em sede de liminar, uma vez que a foram observados os procedimentos estabelecidos no art. 311, do CPP, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva, não só em razão da conduta, em tese, praticada, mas principalmente pela reiteração delitiva, evidenciada pelos antecedentes criminais que o paciente ostenta.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ.
Notifique-se a autoridade indigitada coatora para que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informações complementares, referente aos antecedentes criminais citados, juntado documentos comprobatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.